Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
3. , Nenhuma contradição ou omissão a reconhecer. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada (Ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária - entendimento consolidado no Enunciado da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária” - porque entregues recursos do correntista ao banco - depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito - segue-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Portanto, ação de exigir de contas se revela a via mais adequada para se buscar esclarecimentos acerca de eventuais lançamentos efetuados na conta-corrente do cliente), acórdão claro e inteligível a respeito das questões suscitadas pela parte embargante, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao não provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.